Tribunal: TJMT
Processo: 0003519-79.2014.8.11.0011
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003519-79.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVID SOARES DOS SANTOS - CPF: 023.618.651-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATAN FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 031.531.731-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO –
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITOS DA CONDENAÇÃO – ART. 804 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Não há falar em concessão de isenção das custas processuais em favor dos apelantes, uma vez que, nos termos da jurisprudência do STJ, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

David Soares dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
, nos autos da ação penal n. 3519-79.2014.811.0011 (Código 219513), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 1 ano de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto (Id. 113719588, pp. 1-8).

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, buscando absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e a
isenção das custas processuais, sob o argumento de ser hipossuficiente economicamente (Id. 113719595, pp. 1-7).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 113725461, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso
defensivo (Id. 117374960, pp. 1-8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“Em meados de 2012, em data e horário não especificados, nesta cidade de Mirassol D’oeste, os denunciados DAVID Soares dos Santos e JHONATAN Figueiredo dos Santos, com consciência da ilicitude de suas condutas, adquiriam, receberam, transportaram e conduziram em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Hopnda CG, cor azul, placa JZR-7720, cientes de que se tratavam de produto de crime.

Consta dos autos, que em meados do ano de 2012, o increpado DAVID Soares dos Santos estava em uma oficina mecânica, situada na rua 04, bairro Jardim São Paulo, neste Município, oportunidade em que adquiriu/recebeu a motocicleta (produto de crime).

Infere-se, pois, que DAVID entregou um carro velho a troco da motocicleta, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressai, ainda que, posteriormente, naquele mesmo ano, o denunciado DAVID alienou a moto para JHONATAN Figueiredo dos Santos, o qual pagou a quantia irrisória de R$ 6000 (seiscentos reais).

Convém frisar que, o denunciado JHONATAN ficou com o referido veículo pelo período de 02 (dois) dias, após o que, vendeu a motocicleta para Silvio, evidenciando, assim, o dolo na conduta do agente que buscava fazer o “corre”.

A materialidade e a autoria restaram suficientemente demonstradas, em perfeita sintonia com os depoimentos colhidos nos autos”
(Id. 113719563, pp. 1-4).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

Nesta sede recursal, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

Ademais, coaduno inteiramente com os argumentos lançados no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, no qual adoto como razões de decidir.

Por pertinência e relevância, transcrevo trecho do parecer na parte que interessa. Veja-se:

“A materialidade e autoria ficaram provadas através do auto de prisão em flagrante (id. 113719562, p.27), boletim de ocorrência (id. 113719562, p.39/41), auto de constatação (id. 113719562, p.42/43), auto de apreensão (id. 113719562, p.44), relatório policial (id. 113719562, p.56/57), laudo pericial (id. 113719562, p.64/70) e pelos depoimentos colacionados nos autos.

A testemunha Fabio Ricas de Araújo, Policial Militar, relatou que à época era integrante do batalhão rodoviário, e realizavam uma barreira policial na MT 175 dentro do município de Mirassol D’Oeste, foi realizada a abordagem da motocicleta azul, e constataram os sinais de identificação do veículo como a placa e o chassi. Alegou que ambos os sinais não condiziam com o veículo abordado em questão, então não conseguiram identificar naquele momento a origem do veículo.

A placa que constava no veículo e a plaqueta de identificação do veículo, ambos os sinais não condiziam com aquela motocicleta abordada, por esse fato a motocicleta e condutor foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.

A testemunha Silvio Rodrigues de Melo relatou em juízo ter comprado a motocicleta do suspeito Jhonatan pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), para realizar trabalhos em seu sítio. Alegou que Jhonatan pegou a motocicleta com o suspeito David. Afirmou desconhecer a origem ilícita da motocicleta, pois é muito antiga e comprou para ficar no sitio, na compra foi informando que o documento da motocicleta foi perdido, que não tem recibos da compra e venda.

Por sua vez, o denunciado David Soares dos Santos alegou ter negociado a motocicleta de um senhor que reside na cidade de Glória d Oeste/MT, do qual não se recorda o nome. Relatou ter trocado um veículo antigo uma “Pampa” no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) pela motocicleta. Afirmou que não percebeu se a motocicleta era produto de crime, o preço não estava desproporcional, pois ambos os veículos estavam em péssimo estado. Alegou que após 06 (seis) meses vendeu a motocicleta para o suspeito Jhonatan pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Por fim alegou que quando comprou nem desconfiou que se tratava de produto de crime, a motocicleta não tinha documento, mas não achou estranho, e não tentou regularizar a motocicleta pois não compensava.

(...)

Assim, em que pese o denunciado ter negociado a motocicleta como moeda de troca pelo valor estimado de R$ 1.000,00 (um mil reais), e devido o estado de conservação não desconfiou ser produto de ilícito, tais alegações não merecem prosperar.

O estado de deterioração da motocicleta em nada condiz com as alegações de ser ou não produto de furto/roubo, sendo um dever do comprador verificar as informações para realização da compra e assegurar a procedência do bem, e conforme depoimento do réu não se preocupou em procurar o órgão de fiscalização para regularizar os documentos da motocicleta, ou simplesmente consultar sua procedência antes da troca.

Ainda deve-se considerar que o valor atribuído a motocicleta a título de troca R$ 1.000,00 (um mil reais), mesmo deteriorado se mostra duvidoso, pois o réu permaneceu com a motocicleta por cerca de 06 (seis) meses, tempo suficiente para buscar a regularização dos documentos obrigatórios para trafegar.

No caso dos autos, também não subsistem dúvidas que o réu tinha conhecimento da origem ilícita da
res futiva.

(...)

Assim, restou caracterizado o dolo direto da conduta típica prevista no
caput
do art. 180 do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição do apelante (...)”
(Id. 117374960, pp. 3-7).

Nesse contexto, no crime de receptação, a
res furtivae
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Sobre o tema, trago precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO A DEMONSTRAR O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA NA APREENSÃO DO BEM NA POSSE DOS APELANTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.”
(Apelação Criminal n. 149310/2016, Dr.ª Ana Cristina Silva Mendes, j. 24.1.2017, DJE 31.1.2017).

Desta feita, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pelo réu, que remete à conclusão de que ele sabia da origem duvidosa da
res furtivae
,
inviabiliza
sua absolvição.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após isso estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.
3.
Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido”
(STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022